Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESSENCIALIDADE DOS VALORES À RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade do contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente o juízo da recuperação judicial para impor a ente público obrigação de pagamento imediato, com ameaça de constrição patrimonial; e (ii) saber se a decisão judicial viola o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O juízo da recuperação judicial possui competência para deliberar sobre atos que envolvam valores essenciais ao soerguimento da empresa, inclusive oriundos de contratos administrativos, conforme art. 6o da L. 11.101/2005 e precedentes do STJ.

4. A vedação genérica de constrição sobre verbas públicas não legitima condutas da Administração que importem retenção indevida de valores devidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A imposição judicial visou assegurar o equilíbrio contratual e a função social da empresa em recuperação, com respaldo no art. 47 da L. 11.101/2005, inexistindo afronta direta ao regime de precatórios, pois não se trata de execução de título judicial, mas de medida voltada à preservação da atividade empresarial e quitação da devida contraprestação por serviços já executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo da recuperação judicial é competente para deliberar sobre medidas voltadas à preservação da empresa, inclusive relativas a obrigações contratuais assumidas por entes públicos, desde que voltadas à continuidade da atividade econômica da recuperanda.

2. A imposição judicial de pagamento de serviços já executados, por si só, não configura afronta automática ao regime constitucional de precatórios, quando destinada a impedir retenção indevida de valores essenciais ao plano de recuperação aprovado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao ID. 278028892, e considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões e também o parecer da doutra Procuradoria Geral de Justiça (ID. 283839370), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por MUNICÍPIO DE SORRISO contra BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da Ação de Recuperação Judicial (Processo n. 1014107-06.2024.8.11.0003), que reconheceu a essencialidade do contrato administrativo, e determinou o pagamento de valores pagos a menor em razão de descontos a título de contribuição de INSS pelos empregados.

Alega o recorrente que a decisão impugnada é nula por incompetência do juízo da recuperação judicial, pois extrapola sua competência legal ao impor obrigação de pagamento ao ente público, especialmente em razão de ausência de título executivo, necessidade de processo de conhecimento e ofensa ao regime constitucional de precatórios.

Em suas palavras, “
não é dado ao juízo da recuperação judicial [...] deferir liminar de pagamento em desfavor do Município de Sorriso, já que é absolutamente incompetente para tal finalidade
”
[1]
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar a determinação judicial de depósito imediato e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Houve concessão de tutela de urgência recursal que foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada pelo Relator mediante juízo de retratação (ID. 281489871), restabelecendo-se a eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação.

Em contrarrazões, a parte recorrida BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA alegou (ID. 280466866) que os valores reclamados decorrem de contrato administrativo n. 326/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de mão de obra (limpeza, serviços gerais, técnicos operacionais, manutenção e reparos, coletor de detritos, e agente de manutenção automotiva)

firmado com o Município de Sorriso, sendo essenciais para sua reestruturação financeira, haja vista a vedação indevida do ente público quanto ao desconto da cota-parte do INSS dos empregados, o que configura alteração unilateral contratual não prevista em edital e fato superveniente imprevisível.

Argumenta, ainda, que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre medidas voltadas à preservação da empresa, inclusive para assegurar o recebimento de valores essenciais ao cumprimento do plano recuperacional.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID. 283839370), opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]

V O T O R E L A T O R

Destaco que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, caput), ou seja, contra os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença (art. 203, § 2o).

Por ser um recurso
secundum eventum litis
, o agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

No caso concreto, o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, deferiu pedido liminar formulado por BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, reconhecendo a essencialidade dos valores e a competência universal do Juízo da recuperação para deliberar sobre a matéria.

A insurgência recursal é formalizada pelo Município de Sorriso, que sustenta, em suma, a incompetência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre obrigações de pagamento impostas a entes públicos, especialmente por inexistência de título executivo judicial ou extrajudicial, afronta ao devido processo legal e, principalmente, violação ao regime constitucional de pagamento por precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

A questão demanda análise à luz da delimitação da competência do juízo recuperacional, consoante a Lei n. 11.101/2005.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das referidas empresas, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.

O art. 6o, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, reforçam esse entendimento, porquanto determinam que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Transcrevo:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, é competente o Juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, que será implementada mediante a cooperação jurisdicional. Isso é o que dispõe o art. 6o, § 7oA, da Lei n. 11.101/2005 com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020. Veja:

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMANDO QUE AFRONTA DECISÃO DO STJ ADOTADA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 152.434/MG - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta eg. Corte Superior, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada. (ut Rcl 2784/SP, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009)

2. Iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação. Precedentes da Segunda Seção.

2.1. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que determinaram o prosseguimento da execução trabalhista implicaram, de fato, em ofensa à autoridade do julgado desta Corte, a ensejar o acolhimento da reclamação.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 35.032/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 4/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITOS RECURSAIS.

1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda
.

2. Ao Juízo recuperacional compete, inclusive, deliberar sobre os depósitos recursais constantes de ações trabalhistas, ainda que realizados anteriormente ao pedido de recuperação
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 163.175/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 9/12/2020.)
Grifei.

Logo, resta superada a controvérsia acerca da competência, devendo ser reconhecido que o juízo recuperacional atuou nos limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Acerca do mérito propriamente dito, o município agravante sustenta que a referida decisão viola o regime constitucional dos precatórios, por ausência de título executivo e necessidade de processo de conhecimento.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, estando comprovado nos autos que os valores exigidos pela empresa em recuperação decorrem de contrato administrativo firmado com o Município de Sorriso (n. 326/2022), cuja execução se deu de forma regular, revela-se indevida a retenção unilateral desses valores pela Administração, que ainda continuam a acontecer.

Tal conduta importa em enriquecimento ilícito do Poder Público, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA - RETENÇÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STJ - RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça "não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados" (AgRg no AREsp 271 .151/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015).

2 - Restando comprovado que os serviços contratados foram efetivamente executados é devida a respectiva contraprestação pela municipalidade, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3 - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10003130028453001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO PIAUÍ . CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. FORNECIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. ILEGALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO APTO A ENSEJAR EVENTUAL ATERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí decidiu: "sob pena de violação ao princípio da legalidade, que rege toda a atuação da Administração Pública, a ausência de comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista não autoriza a retenção do pagamento após a efetivação da avença e a correta prestação dos serviços contratados, fato que caracterizaria enriquecimento sem causa da Administração".

3 . Considerados os teores do acórdão recorrido e dos arts. 29, incs. III e IV, e 55, inc. XIII, da Lei n . 8.666/1993 e do art. 193 do Código Tributário Nacional - CTN, o recurso não pode ser conhecido, à luz da Súmula 284 do STF, pois nenhum dos artigos de lei apontados pela parte estabelece a possibilidade de a administração condicionar o cumprimento da obrigação de pagar pelos serviços já prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

4 . Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência" (AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019) . Nesse contexto, a súmula 83 do STJ também se revela um óbice ao conhecimento do recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2043051 PI 2022/0387312-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Desse modo, ainda que se reconheça que a imposição de medidas constritivas sobre verbas públicas careça de observância ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88), isso não exime o Município da obrigação de cumprir tempestivamente seus compromissos contratuais, sob pena de comprometimento da função social da contratada, ainda mais quando se encontra em recuperação judicial, com plano aprovado e em execução.

Nesse contexto, restou demonstrado que o bloqueio imposto pelo Município — ao impedir a empresa de realizar os descontos legais da cota-parte do INSS de seus empregados — comprometeu o equilíbrio contratual e contribuiu para o agravamento da situação financeira da empresa, situação que impõe a atuação do juízo recuperacional com vistas à preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

[1]
CF/88, art. 5o, XXXV

[2]
Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 895.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025